Tribunal: TJDFT
Processo: 0714292-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714292-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S A, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGANTE: WESTHANE CASSIANO MATOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WESTHANE CASSIANO MATOS contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de repactuação de dívidas no 0708828-60.2023.8.07.0003, movida em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e OUTROS. O acórdão de ID 49690783 conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para determinar que a soma dos descontos dos 7 empréstimos consignados e em conta corrente objeto do agravo se limitassem a 35% da remuneração bruta do autor, depois de abatidos os descontos compulsórios com IRPF e Previdência. Intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 dias úteis, manifestar-se sobre a petição de ID 53402272, que noticia o descumprimento da medida liminar. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator